Tribunal: TJDFT
Processo: 0725665-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725665-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: BEATRIZ BARROSO DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedidos de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, interposto pelo Exequente contra a decisão (ID 99692673 da origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução no 0727144-98.2021.8.07.0001, que determinou a juntada de novos documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, visando o deferimento da gratuidade de justiça requerida, sob pena de indeferimento. Percebe-se assim que, a decisão recorrida não indefere de prontidão a gratuidade de justiça, requerendo, contudo, a juntada de novos documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, conforme súmula no 481 do STJ, no prazo de 15 (quinze) dias. Nesse contexto, é imperiosa a conclusão de que a decisão agravada, apenas requereu um procedimento ao passo que indicou qual seria penalidade ao não prosseguimento do mesmo, não havendo nenhuma determinação que indeferisse a benesse pleiteada. INTIME-SE a parte agravante para, querendo, explicar o cabimento do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise dos pedidos de gratuidade, antecipação de tutela recursal e efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de agosto de 2021 18:51:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador